Tribunal: TJMT
Processo: 0026033-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026033-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 616.251.911-20 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA VILELA FIGUEIREDO - CPF: 707.657.821-20 (VÍTIMA), MARIA HELENA GOMES PEIXOTO - CPF: 349.125.501-59 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DA SILVA PINTO - CPF: 229.393.931-68 (VÍTIMA), NAIR ESTEVES - CPF: 205.797.991-15 (VÍTIMA), MARIA VILMA ESTEVES LEITE - CPF: 206.237.981-15 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA), ANNYELE CRISTINA FERNANDES NEVES - CPF: 717.058.051-91 (VÍTIMA), ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 616.251.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, §1o, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – INADIMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
ISENÇÃO DE CUSTAS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao relaxamento da prisão, não houve ilegalidade na decretação da referida custódia preventiva, pois, além da decisão ter sido devidamente fundamentada, foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, haja vista que a periculosidade do apelante torna necessária a proteção da ordem pública.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, no presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pelas circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime são inidôneas, devendo ser afastadas e alterada a pena do apelante.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

RECURSO MINISTERIAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime. Para que se evidencie a à caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível que haja um liame duradouro e constante entre os agentes. Não basta que eles tenham praticado a ação delitiva de forma eventual e, sim, que façam parte de uma estrutura organizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Pereira Teixeira
e pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente a denúncia e condenou Jonathan Pereira Teixeira, pela prática dos delitos previstos no artigo 180,
caput
, (por seis vezes), art. 311,
caput,
(por duas vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a cumprir a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. (Id. 74682978- fls. 01 a 08)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 74682984)

Em suas razões recursais, preliminarmente a defesa pugna para que a apelante recorra em liberdade.

No mérito, pleiteia a correção da dosimetria da pena no momento em que o Juízo
a quo
procedeu com a aplicação do concurso formal entre os crimes de Receptação e Corrupção de Menores.

Bem como o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do presente apelo, tão somente para que seja readequada a dosimetria da pena quanto ao erro de cálculo no momento de fixar a exasperação do concurso formal entre os crimes de Receptação e Corrupção de Menores, devendo permanecer a decisão condenatória em todos os seus demais termos, sem prejuízo do que postulado no recurso da acusação. (Id 74682988)

Em suas razões, o
Parquet
requer e a reforma da sentença para condenar o acusado no delito previsto no art. 288 do Código Penal. Entende que encontram-se satisfatoriamente demonstrada o vínculo permanente e estável entre o apelante Jonathan e a coacusada Alessandra. (Id 74682978 – fl. 67 a 76)

Requer ainda, a readequação da pena quanto ao erro de cálculo da exasperação do concurso formal entre os crimes e Receptação e Corrupção de Menores, a aplicação do concurso material entre o resultado das penas dos crimes de Receptação e Corrupção de Menores, mais a pena final dos crimes de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

Em resposta, a Defesa refuta as teses, pugnando pela improcedência do recurso. (Id. 74682982).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso defensivo e pelo

provimento do recurso da acusação, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 80938034)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– Crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) – Sentença absolutória – Crimes de receptação e corrupção de menor (artigos 180 do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990) – Sentença Condenatória –
Recurso da acusação
:
1
. Pretende a condenação do réu também na imputação de associação criminosa, sustentando que o conjunto probatório reunido nos autos sugere, de forma segura, uma associação estável e organizada entre o acusado, sua sogra Alessandra Maria de Oliveira e sua namorada Gabrielly Eduarda de Oliveira Matos para praticarem crimes de receptação –
PROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório reunido nos autos é, de fato, robusto e suficiente na demonstração da associação criminosa imputada ao réu –
2
. Denuncia erro de cálculo a maior na exasperação da pena em decorrência do concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor –
PROCEDÊNCIA
– A exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena aplicada pelos 06 (seis) crimes de receptação resulta em uma pena de apenas 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e não em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias como estabelecido pela r. Sentença recorrida –
3
. Por fim, pretende o reconhecimento de concurso material entre o crime de adulteração de sinal identificador de veículo e o concurso formal aplicado entre os crimes de receptação e corrupção de menor –
PROCEDÊNCIA
– De fato, a adulteração de sinal identificador de veículo, praticada por 02 (duas) vezes pelo acusado, se notabiliza pela autonomia de desígnio em relação aos crimes de receptação e de corrupção de menor –
Recurso da defesa: 1.
Argumenta pelo direito do réu de recorrer em liberdade, alegando suposta fragilidade das provas e inexistência de fundamentação para a manutenção de sua prisão cautelar –
IMPROCEDÊNCIA
– O réu permaneceu preso por toda a instrução processual e a situação fática que ensejou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública não sofreu alteração, inexistindo elementos novos que justifiquem sua colocação em liberdade –
2
. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena aplicada, para que seja retificado o erro de cálculo em sua exasperação pelo concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menor –
PROCEDÊNCIA
– De fato, A exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena aplicada pelos 06 (seis) crimes de receptação resulta em uma pena de apenas 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e não em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias como estabelecido pela r. Sentença recorrida -
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO e PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação,

interposto por
Jonathan Pereira Teixeira
e pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 74682975 – fls. 02 a 08)

“(...) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Consta dos presentes autos que em data não esclarecida, mas, provavelmente no mês de janeiro de 2019, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
Alessandra Maria de Oliveira
e
Jonathan Pereira Teixeira
, acompanhados da menor infratora
Gabrielly Eduarda de Oliveira Matos
,
com 17 anos de idade
, associaram-se com o fim específico de cometerem os crimes abaixo, atribuídos a Alessandra e Jonathan.

Com efeito, ressai dos autos que Jonathan era namorado da menor Gabrielly, a qual vivia na residência de sua genitora, ora denunciada Alessandra, onde em conluio faziam da residência um QG para receptar produtos oriundos de crimes contra o patrimônio, onde figuram inúmeras vítimas.

Por se tratar de condutas que tem a participação de pessoa menor, resta claro que os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, qual seja, Associação Criminosa Majorada.

DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO

Consta dos autos que no dia 31 do mês de maio de 2019, por volta das 09h30min, na residência particular situada na Rua ouro Preto, n. 1381, no Bairro Ouro Fino, nesta cidade, os denunciados
Alessandra Maria de Oliveira
e
Jonathan Pereira Teixeira
, acompanhados da menor infratora
Gabrielly Eduarda de Oliveira Matos (17 anos de idade)
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram e ocultavam vários objetos que sabiam ser de origem criminosa, conforme a seguir descrito:

FATO 01 – Vítima – Anniely Fernandes Neves

Apurou-se que com relação a esta vítima, na data de 06 de dezembro de 2018, teve sua bolsa subtraída mediante violência, onde levaram todos os seus documentos, os quais estão descritos no auto de apreensão de fls. 81 e estavam sendo ocultados pelos denunciados, no quarto da menor Gabrielly (fls. 10/11).

FATO 02 – Vítima Denise Ferreira Vilela

Foi encontrado na residência em poder dos denunciados, uma cadeirinha de bebe, pertencente a Denise, a qual foi objeto do crime de roubo, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2018, oportunidade em que subtraíram dela um veículo Renault Sandero, sendo que no seu interior encontrava-se a referida cadeira, bem como os documentos descritos às fls. 69.

FATO 03 – Vítima – Maria Helena Gomes Peixoto

Ressai dos autos que em poder dos denunciados foram encontrados os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 75, pertencentes a vítima Maria Helena, os quais foram subtraídos mediante violência, nada data de 20 de março de 2019, nesta cidade de Cuiabá-MT, oportunidade em que levaram um veículo Honda City, placas QBV-0812, juntamente com os bens descritos às já mencionadas fls. 75.

FATO 04 – Vítima – José Augusto da Silva Pinto

Evidencia-se que com relação a esta vítima, foi encontrado em poder dos denunciados, especificamente, nos fundos da residência, um veículo tipo VW Voyage, cor prata, placas AZG-9852, o qual havia sido subtraído mediante violência, no Bairro Araés, na data de 05 de maio de 2019. (fls. 71)

FATO 05 – Vítima – Maria Aparecida R dos Santos

Consta que na frente da residência onde moravam os denunciados, ainda foi encontrado um veículo Ford KA, cor branca, cujo número de identificação era QBV-9098, sendo que o respectivo veículo pertencia a pessoa da vítima Maria Aparecida, o qual havia sido objeto de roubo, ocorrido nesta cidade, no dia 30 de maio de 2019. (fls. 71)

FATO 06 -

Vítima – Maria Vilma Esteves Leite

Nota-se ainda que em poder dos denunciados foram apreendidos os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 94, os quais pertencem a pessoa de Maria Vilma e que foram objetos de roubo, ocorrido no dia 27 de maio de 2019, quando subtraíram ainda o veículo GM Onix, cor branca, placas QCO-2057. (fls. 94)

Observa-se dos autos que todos esses objetos pertencentes as vítimas, bem como outros de pessoas ainda não identificadas, se encontravam em poder dos denunciados, na residência de Alessandra, onde sua filha menor, que é namorada de Jonathan, com o reconhecimento e consentimento destes, guardava part da res furtiva em seu próprio quarto.

Assim, agindo, constata-se que os denunciados
Alessandra Maria de Oliveira
e
Jonathan Pereira Teixeira
incorreram na figura típica descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, qual seja, receptação simples dolosa, por seis vezes.

DOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta ainda dos autos que no dia 31 de maio de 2019, no mesmo endereço acima descrito, local onde os denunciados guardavam os produtos dos crimes já mencionadas,
Jonathan
adulterou seus sinais identificadores, retirando placas originais e colocando em seus lugares placas pertencentes a outros veículos.

Ressai dos autos ainda que em diligências na região, os policiais se depararam com o denunciado Jonathan próximo ao veículo Ford KA Hatch, já sem placas, ao passo que este estava com três placas em suas mãos, sendo que, no momento em que o mesmo visualizou os policiais, jogou as placas e um simulacro de arma de fogo que estavam em seu poder na área da residência da denunciada Alessandra e empreendeu fuga.

Observa-se ainda que, as placas que estavam nas mãos do denunciado eram identificadas como QBV-9098 (uma) e QBW-3176, sendo que ainda restou apurado que a outra placa QBV-9098 já havia sido afixada no veículo Voyage.

Realizadas as devidas checagens, restou comprovado que as placas QBV-9098, haviam sido tiradas do veículo Ford KA, produto de roubo, conforme já esclarecido acima, enquanto as placas verdadeiras do veículo Voyage eram AZG-9852, também já retiradas e colocadas em seu lugar, uma das placas pertencentes ao Ford KA.

Como se vê, ao agir dessa forma, o denunciado
Jonathan Pereira Teixeira
, incorreu na prática do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, por duas vezes, qual seja, adulteração de sinal identificador de veículo.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Ressai por fim, dos presentes autos que no período em que se deram os crimes acima descritos, os denunciados mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam a menor Gabrielly Eduarda de Oliveira Matos, com ela praticando os delitos de Associação Criminosa e Receptação.

Assim agindo os denunciados Alessandra Maria de Oliveira e Jonathan Pereira Teixeira incorreram na figura típica descrita no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto, denuncio Alessandra Maria de Oliveira, como incursa nas sanções do artigo 288, parágrafo único, artigo 180, caput, (seis vezes) ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; Jonathan Pereira Teixeira como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único, artigo 180, caput, (seis vezes), e artigo 311, caput, (duas vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (...)”

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR – AGUARDAR O RECURSO EM LIBERDADE

Busca a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade do édito condenatório.

Data venia
, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, o processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não um mero questionário a ser respondido. A decisão está se referindo a subsistência delitiva, que é inteiramente conhecida de todos os atores do processo.

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta a recorrente, negando -se -lhe o direito de recorrer em liberdade.

Passo, pois, ao mérito recursal:

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Requer a defesa, a correção da dosimetria da pena no momento em que o Juízo
a quo
procedeu com a aplicação do concurso formal entre os crimes de Receptação e Corrupção de Menores.

Razão lhe assiste.

Conforme consta nos autos, o douto magistrado ao proceder a aplicação do concurso formal entre os crimes de Receptação e Corrupção, chegou a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. Contudo, a soma dos seis crimes de Receptação se deu em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, a qual exasperada em 1/6 (um sexto), passa para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Contudo, muito embora não tenha sido tese defensiva, da leitura da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1a fase), considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4a ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que, in casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a:
“(...) entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se manifestou-se intensa, razão pela qual deve ser sopesada negativamente
.
(...)”
. Ocorre que tais justificativas já compõem o próprio tipo delitivo, sendo a ele inerentes, em nada o ultrapassando.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Com relação às
circunstâncias do crime
, o MM Juiz, aduziu que “são altamente censuráveis”. Por circunstâncias do crime entendem-se todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal.

Ensina Ricardo Augusto Schmitt:

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros." (Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática, 11a edição revista e atualizada, Editora Jus Podivm, pág. 167)

Com efeito, o argumento utilizado nada difere na prática do delito, pois não influencia sua gravidade.

Já os motivos do crime, consignou que “
a busca do ganho fácil, o que deve lhe ser considerado desfavorável”.
Com a devida vênia, a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal dos crimes de receptação.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Inexistem causas

de diminuição, contudo, diante do número de delitos, qual seja, 06, reconheço o crime continuado e aumento a pena na metade (1/2). Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Do Crime De Corrupção De Menor (Vítima G.E.O.M)

Na sentença, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime, utilizando da mesma fundamentação. Assim, faz jus a uma nova dosimetria.

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano de reclusão.
Deixo de aplicar pena de multa pois não prevista no artigo 244-B, do Código Penal (artigo introduzido pela Lei no 12.015/2009).

Tendo por base a pena aplicada no delito de receptação e a norma do art. 70, do CP, procedo sobre o referido delito a fração de 1/6 (um sexto). Assim a pena passa para 01 (um) anos e 09 (nove) meses e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Do crime de Adulteração
.

Na sentença, o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime, utilizando da mesma fundamentação. Assim, faz jus a uma nova dosimetria.

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 03 (três) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Inexistem causas de aumento, contudo, diante do número de delitos, qual seja, 02, reconheço o crime continuado e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O juízo a quo, por reconhecer e aplicar o concurso material (art. 69,
caput,
do CP), as penas de receptação e adulteração deverão ser somadas, restando o acusado condenado a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade do apelante, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Pereira Teixeira,
para readequar a pena, além da aplicação do concurso material, mantendo os demais termos da decisão ora guerreada.

DO RECURSO MINISTERIAL

Requer o Ministério Púbico, a condenação do acusado no delito previsto no art. 288 do Código Penal. Entende que encontra-se satisfatoriamente demonstrada o vínculo permanente e estável entre o apelante Jonathan e a coacusada Alessandra.

Com a devida vênia ao ilustre membro do
Parquet
, considero que o conjunto probatório amealhado não é firme o suficiente para a condenação dos réus pelo delito de associação criminosa, previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal.

Isso porque, embora não subsista dúvida quanto à responsabilidade criminal dos acusados pelos crimes de receptação e corrupção de menores, inexiste nos autos prova concreta da efetiva associação ilícita, estável e permanente, mantida entre eles.

Com efeito, as provas amealhadas aos autos não têm o condão de comprovar o crime de associação criminosa, pois não demonstrou, de forma evidente, a estabilidade necessária para configuração do delito. Com efeito, muito embora os réus sejam conhecidos e tenham praticado o delito de forma estruturada e organizada, não há nos autos qualquer outra prova que demonstre a existência de uma associação criminosa estável entre eles.

Do mesmo modo, os policiais militares, se limitaram a narrar os procedimentos realizados após solicitação do CIOSP, que os levaram até o local que encontraram os objetos relacionados no termo de exibição e apreensão.

Sendo assim, para haver crime autônomo de associação, é imprescindível que haja um
animus associativo
, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação do recorrente, nas sanções do art. 288 do Código Penal, mantenho a absolvição de
Jonathan Pereira Teixeira,
em relação a este delito.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que
desprovejo
o recurso ministerial e
provejo parcialmente
o recurso defensivo
,
para readequar a pena, mantendo os demais termos da
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021